Tribunal: TJES
Processo: 5003800-41.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-12-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003800-41.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARLOS FELISBERTO DA SILVA
RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5003800-41.2022.8.08.0014

RECTE.: CARLOS FELISBERTO DA SILVA

RECDO.: BANRISUL S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NÃO RECONHECIDO. SEMELHANÇA DE ASSINATURA. VALIDADE DA OPERAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Tese de parte autora: O autor alega, em síntese, que se deparou com um contrato de empréstimo em seu nome, junto ao requerido, no valor de R$ 13.659,34 (treze mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e trinta e quatro centavos), que alega desconhecer. Busca com a presente ação a declaração de nulidade do contrato, devolução em dobro dos valores descontados, além de danos morais. Em sede recursal, busca a reforma in totum da r. sentença. 2. Tese da parte requerida: Informa, em síntese, que o autor realizou diversos contratos, sendo o questionado referente ao refinanciamento da importância de R$ 17.983,28 (dezessete mil, novecentos e oitenta e três reais e vinte e oito centavos). Apresentou contrarrazões no id. 16651932. 3. Sentença: “Isto posto, julgo improcedentes os pedidos da Autora, com base no art. 487, I, CPC. Deixo de condenar a parte Autora nos ônus decorrentes do art. 80, CPC, pois não estou convicto de que tenha a mesma agido com má-fé”. 4. Fundamentação: Conheço do recurso apresentado pelo recorrente, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo. Concedo ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação, diante dos custos discutidos no processo. Não vejo motivos para reforma da decisão prolatada. O requerido, em defesa, apresenta cópia do contrato questionado (id. 15813829), bem como a TED efetivada para a conta do autor (id. 15813819), a princípio sem qualquer intercorrência. Não vejo, também, falsificação grosseira na assinatura que possa validar a tese da atuação de um estelionatário. Vale destacar que quando o consumidor opta pelo Juizado Especial, automaticamente renuncia o direito de produzir prova pericial, única capaz de comprovar parte de seu questionamento. Assim, concluo, como o magistrado de piso, que a operação é regular e não existem argumentos para declarar sua nulidade, ainda mais que, diferentemente do alegado na inicial, o recorrente recebera o objeto do contrato, conforme documentos colacionados pela recorrida em sede de contestação. Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”. 5. Dispositivo: Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários que fixo em 20% sobre o valor da causa, ante a ausência de condenação, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.